Tribunal: TRF3
Processo: 5008457-80.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
111/907)

5008457-80.2019.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008457-80.2019.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: CARLOS EDUARDO FOGUERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERALDO LACERDA JUNIOR - SP191385-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). NATUREZA PRO LABOREFACIENDO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUCESSOR. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo autor e pelo réu contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença, reconheceu a legitimidade ativa do autor e, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de extensão do pagamento da GDASS ao percentual de 70% ao sucessor de servidora pública falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) saber se a alteração do limite mínimo da GDASS, promovida pela Lei 13.324/2016, assegura a extensão do pagamento dessa gratificação aos servidores inativos no mesmo patamar dos ativos, à luz do Tema 1.289 do Supremo Tribunal Federal; e (2) saber se o filho e sucessor de servidora pública falecida detém legitimidade ativa para pleitear os valores da GDASS que ela teria direito de receber em vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de aplicabilidade do Tema 1.289 do Supremo Tribunal Federal para extensão da GDASS aos inativos foi rejeitada. O STF, no julgamento do RE 1.408.525 (Tema 1.289), reafirmou a jurisprudência firmada no Tema 983, no sentido de que a mera alteração do limite mínimo da GDASS não afasta sua natureza pro labore faciendo, sendo inaplicável a extensão aos servidores públicos inativos. No caso concreto, a servidora se aposentou em 01/01/1996 e não comprovou o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 87, 88 e 89 da Lei 13.324/2016, razão pela qual não faz jus ao aumento gradual da GDASS.

4. A alegação de ilegitimidade ativa do autor foi rejeitada. O filho da servidora falecida possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, os valores que a servidora deveria ter recebido em vida, conforme o Tema 1.057 do STJ, que reconhece a legitimidade dos sucessores do segurado instituidor para postular diferenças pecuniárias não prescritas decorrentes do recálculo do benefício originário.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravos internos não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o, I; Lei no 13.324/2016, arts. 87, 88 e 89; Lei no 10.855/2004, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.408.525, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.02.2026 (Tema 1.289); STF, Tema 983; STJ, Tema 1.057; STJ, REsp 1.656.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008457-80.2019.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: CARLOS EDUARDO FOGUERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERALDO LACERDA JUNIOR - SP191385-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravos internos interpostos pelo autor (ID 343697799) e pelo réu (ID 344031788) contra decisão monocrática (ID 339875576), que: (1) deu provimento à apelação para anular a sentença; (2) reconheceu a legitimidade ativa; e (3) prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 (setenta) pontos.

O autor (ID 343697799) insurgiu-se, alegando, em suma: (1) aplicabilidade do tema 1.289 do Supremo Tribunal Federal; e (2) inaplicabilidade do tema 983 do STF e não sujeição à avaliação de desempenho.

O réu (ID 344031788) insurgiu-se, sustentando, em síntese, a ilegitimidade da parte e a necessidade de extinção do processo sem análise do mérito.

Houve contrarrazões de ambas as partes.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Examina-se, inicialmente, o agravo interno do autor, que sustenta a aplicabilidade do Tema 1.289 de repercussão geral, versando sobre a "possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela".

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.408.525, apreciou o Tema 1.289 e reafirmou o entendimento já consolidado no Tema 983, no sentido de que a mera alteração do limite mínimo da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) não afasta sua natureza pro labore faciendo, sendo inaplicável aos servidores públicos inativos:

STF, RE 1408525, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 18/02/2026: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. ALTERAÇÃO DA PONTUAÇÃO MÍNIMA DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Reafirma-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo (Tema 983). 2. A mera alteração do limite mínimo da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social em função do desempenho institucional e individual, não afasta a natureza pro labore faciendo da parcela, sendo inaplicável aos servidores públicos inativos”.

No caso concreto, verifica-se que a servidora se aposentou em 01/01/1996 (ID 136621125) e optou pela carreira previdenciária em fevereiro de 2002 (ID 136621129), tendo falecido em 08/09/2018. Da análise dos fatos e do conjunto probatório dos autos, conclui-se que ela não preenchia os requisitos para a percepção da gratificação, entendimento igualmente adotado pela decisão monocrática (ID 339875576), que, além de fundamentar adequadamente a aplicabilidade do Tema 983 do STF, registrou que a parte autora não cumpriu os requisitos previstos nos artigos 87, 88 e 89 da Lei 13.324/2016. Veja-se:

“[...] Da análise dos autos, verifica-se que não há comprovação do cumprimento dos requisitos dispostos nos artigos acima citados, não fazendo jus ao aumento gradual da GDASS, nos termos dos referidos dispositivos.

Assim, embora assista razão quanto a legitimidade para propor a presente ação, o apelante não possui direito a extensão do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS no percentual de 70%, nos termos da Lei no 13.324/16 [...]”.

Corroborando nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 3a Região segue o entendimento de que a GDASS não é devida aos inativos no mesmo patamar dos ativos, uma vez que o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de valorizar a avaliação de desempenho, bem como a natureza pro labore faciendo:

TRF 3a Região, ApCiv 5000804-78.2022.4.03.6340, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] A Lei 13.324/2016, ao estabelecer pontuação mínima de 70 pontos para a GDASS, dirigiu-se exclusivamente aos servidores em atividade, não estendendo tal patamar aos inativos, os quais permanecem sujeitos às regras específicas do art. 16 da Lei 10.855/2004. Ademais, o diploma não retirou a natureza pro labore faciendo da referida verba, porquanto os ciclos de avaliações continuam ocorrendo periodicamente.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a paridade remuneratória entre ativos e inativos, no que se refere à GDASS, somente subsiste enquanto a verba mantiver caráter genérico, cessando tal direito com o início das avaliações individuais e institucionais.

A recente alteração legislativa promovida pela Lei 15.141/2025 reforça o entendimento de que a GDASS não é devida aos inativos no mesmo patamar dos ativos, mesmo nos casos de aposentadoria com integralidade e paridade, salvo na forma expressamente prevista no art. 16 da Lei 10.855/2004”.

TRF 3a Região, ApCiv 5004889-92.2021.4.03.6130, Rel. Des. Fed. RENATO LOPES BECHO, julgado em 27/03/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]

As gratificações de desempenho possuem caráter genérico apenas enquanto inexistentes critérios objetivos de avaliação, passando a ostentar natureza pro labore faciendo após a efetiva regulamentação e implementação dos ciclos avaliativos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A GDASS teve seus critérios de avaliação implementados a partir de 2009, ocasião em que cessou a paridade entre servidores ativos e inativos, não sendo devida a extensão automática da pontuação atribuída aos ativos.

A Lei no 13.324/2016 não restabeleceu o caráter genérico da GDASS nem assegurou a paridade remuneratória aos aposentados, prevendo apenas hipóteses específicas de incorporação condicionadas ao efetivo recebimento da gratificação por período mínimo na atividade. [...]”

Superada a questão atinente ao mérito, passa-se ao exame do agravo interno do réu, que sustenta a ilegitimidade ativa do autor e a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito. Sem razão, contudo.

No caso, o filho da servidora falecida ocupa o polo ativo da ação, buscando o recebimento de valores a que ela teria direito. A decisão monocrática (ID 339875576) reconheceu a legitimidade ativa com fundamento no Tema 1.057 do STJ, que trata da legitimidade de pensionistas e sucessores para propor ação revisional. Veja-se:

“[...] No entanto, a Primeira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, fixou, sob rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.057, acerca da legitimidade de pensionistas e sucessores para propor ação revisional de aposentadoria e da pensão por morte do segurado falecido, in verbis:

I. O disposto no art. 112 da Lei n. 8.213/1991 é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo;

II. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) - caso não alcançada pela decadência -, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada;

III. Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e

IV. À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original - salvo se decaído o direito ao instituidor - e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do de cujus.

Destaca-se o entendimento firmado pelo Ministro Herman Benjamin, no julgamento do REsp no 1.656.925/SP, que fundamentou o tema acima mencionado, ao consignar que "o benefício previdenciário é direito personalíssimo, que se extingue com o falecimento do titular. Cabe ressaltar que o direito ao benefício previdenciário não se confunde com o direito ao recebimento de valores que o segurado deveria ter recebido em vida".

Desse modo, tratando-se de pedido de recebimento de valores relativos à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, o apelante detém legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação [...]”.

O Tribunal Regional Federal da 3a Região possui entendimento favorável à legitimidade ativa do sucessor de servidora. Veja-se um caso semelhante ao dos autos:

TRF 3a Região, AI 5023207-15.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, julgado em 22/08/2024: “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA.

I - A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a coisa julgada formada em ação coletiva ajuizada por sindicato abrange todos os integrantes da categoria, que detêm legitimidade para a execução individual, ainda que não ostentem a condição de filiados por ocasião do processo de conhecimento.

II - Caso dos autos em que a parte autora, pensionista de servidor público federal, pretende executar o título judicial proveniente da ação no 5024980-07.2018.4.03.6100 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência no Estado de São Paulo – SINSPREV, onde foi reconhecido o direito aos substituídos, servidores inativos e pensionistas, à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS. Título judicial que não limitou sua abrangência a uma lista de nominados, podendo beneficiar inclusive futuros associados integrantes da categoria, e que expressamente contemplou os pensionistas no tocante à gratificação a ser paga. Legitimidade ativa da parte autora que se reconhece. [...]”

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática (ID 339875576) deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). NATUREZA PRO LABOREFACIENDO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUCESSOR. AGRAVOS INTERNOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo autor e pelo réu contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença, reconheceu a legitimidade ativa do autor e, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de extensão do pagamento da GDASS ao percentual de 70% ao sucessor de servidora pública falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) saber se a alteração do limite mínimo da GDASS, promovida pela Lei 13.324/2016, assegura a extensão do pagamento dessa gratificação aos servidores inativos no mesmo patamar dos ativos, à luz do Tema 1.289 do Supremo Tribunal Federal; e (2) saber se o filho e sucessor de servidora pública falecida detém legitimidade ativa para pleitear os valores da GDASS que ela teria direito de receber em vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de aplicabilidade do Tema 1.289 do Supremo Tribunal Federal para extensão da GDASS aos inativos foi rejeitada. O STF, no julgamento do RE 1.408.525 (Tema 1.289), reafirmou a jurisprudência firmada no Tema 983, no sentido de que a mera alteração do limite mínimo da GDASS não afasta sua natureza pro labore faciendo, sendo inaplicável a extensão aos servidores públicos inativos. No caso concreto, a servidora se aposentou em 01/01/1996 e não comprovou o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 87, 88 e 89 da Lei 13.324/2016, razão pela qual não faz jus ao aumento gradual da GDASS.

4. A alegação de ilegitimidade ativa do autor foi rejeitada. O filho da servidora falecida possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, os valores que a servidora deveria ter recebido em vida, conforme o Tema 1.057 do STJ, que reconhece a legitimidade dos sucessores do segurado instituidor para postular diferenças pecuniárias não prescritas decorrentes do recálculo do benefício originário.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravos internos não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o, I; Lei no 13.324/2016, arts. 87, 88 e 89; Lei no 10.855/2004, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.408.525, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.02.2026 (Tema 1.289); STF, Tema 983; STJ, Tema 1.057; STJ, REsp 1.656.925/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão